Tribunal: STF
Processo: AC 2096
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE
   MERCADORIA. ICMS. DIFERENÇA DE PREÇOS ENTRE A OPERAÇÃO DE ENTRADA
   E A OPERAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS. PREÇO DE SAÍDA MENOR DO QUE
   O PREÇO DE ENTRADA. ESTORNO PROPORCIONAL. ART. 155, § 2º, I DA
   CONSTITUIÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
1. Medida
   liminar concedida para suspender a exigibilidade de créditos
   tributários cuja validade se discute em autos de recurso
   extraordinário. Discussão acerca do dever de estorno proporcional
   de créditos do ICMS, em virtude de o valor da operação da qual
   resulta a saída de mercadoria ser inferior ao valor da operação
   da qual resultou a entrada do mesmo bem no estabelecimento
   comercial. Hipótese de isenção parcial.
2. Medida liminar
   concedida e referendada.